Tribunal: STF
Processo: Rcl 88593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Thiago Sapone da Silva, em 11.12.2025, contra atos do juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS, na Execução da Pena n. 8000074-97.2021.8.21.0008, e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Habeas Corpus n. 5382962-38.2025.8.21.7000.

2. Consta do processo ter o juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS, em 3.12.2025, indeferido pedido de inclusão do reclamante no programa de monitoramento eletrônico.

A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5382962-38.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não conhecido, em 9.12.2025, pelo Relator, Desembargador Jose Ricardo Coutinho Silva.

3. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “atingiu o lapso temporal e os requisitos para progressão ao regime semiaberto em 03/11/2025. Contudo, permanece segregado em regime fechado, em estabelecimento incompatível com seu atual estágio de execução. A defesa pleiteou ao Juízo da 3ª VEC de Porto Alegre a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, demonstrando que o Reclamante corre risco de vida nas unidades de semiaberto convencionais devido a conflitos de facções (‘Bala na Cara’ e ‘Os Manos’). O Juízo de 1º grau indeferiu o pedido e determinou a busca por vagas. Ocorre que, em 05/12/2025, a Divisão de Controle Legal (DCL) certificou nos autos que todas as casas prisionais consultadas (IPNH, IPSL, IPGSM, IPC, IPCH e CPA) emitiram parecer negativo para o recebimento do apenado” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinala que “a decisão reclamada, ao negar jurisdição e manter o Reclamante no regime fechado apesar da comprovada falta de vagas no semiaberto, viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 56” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) O recebimento e processamento da presente Reclamação, com base no art. 988, III e § 2º, do CPC; 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar a imediata colocação do Reclamante Thiago Sapone da Silva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cessando o constrangimento ilegal de cumprimento de pena em regime fechado, até que o Estado providencie vaga em estabelecimento de regime semiaberto comprovadamente seguro; 
c) A notificação das Autoridades Reclamadas para prestarem informações no prazo legal; 
d) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
e) Ao final, a procedência da Reclamação para cassar a decisão impugnada e garantir a aplicação da Súmula Vinculante 56, consolidando a prisão domiciliar monitorada enquanto perdurar a inexistência de vaga adequada” (fl. 4, e-doc. 1).

4. Em 14.12.2025, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS, para informar sobre o alegado na presente reclamação e elucidar a situação prisional do reclamante e se estaria cumprindo pena em estabelecimento compatível com o regime semiaberto para o qual progredira.

5. Em 19.12.2025, decorrido o prazo sem o recebimento das informações, determinou-se a reiteração do ofício à autoridade reclamada.

6. Em 26.12.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, determinou nova reiteração do ofício à autoridade reclamada.

7. Em 29.12.2025, o juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS prestou informações (e-doc. 21).

8. Em 2.1.2026, o juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS prestou informações complementares (e-doc. 23). Na mesma data, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu o seguinte despacho: “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. (...) Encaminhe-se ao(à) Relator(a)” (e-doc. 24).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. A autoridade reclamada informou ter sido concedida prisão domiciliar ao reclamante, com monitoramento eletrônico.

A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal Federal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.

10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após o ajuizamento da ação, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora